Tribunal: STF
Processo: RHC 213481
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prova pericial. Nulidade. Preclusão. Absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A. F. S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 621.083/SP (evento 33).



    O Recorrente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 1, fls. 156-68).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PSICOLÓGICO. AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVANTE (ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – CP). MAJORANTE ESPECÍFICA (ART. 226, II, DO CP). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária assentou que o patrono do réu silenciou ao longo da instrução do processo, não mais requerendo a elaboração do laudo psicológico, nem mesmo por ocasião das alegações finais, operando-se a preclusão.



    2. Mediante a valoração do acervo probatório produzido nos autos, as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, que o acusado praticou o delito de estupro de vulnerável. Desconstituir essa conclusão demanda exame detido e minucioso das provas constantes da ação penal, o que é vedado em habeas corpus.



    3. A circunstância utilizada pelo Magistrado para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas.



    4. A alegada inocorrência de continuidade delitiva não foi examinada na origem, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, nulidade processual consubstanciada em alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento implícito da produção de prova pericial. Alega que “a condenação foi baseada na palavra da vítima, que apresentou 3 (três) versões para os abusos e 8 (oito) contradições em seu depoimento, sendo assim, o Estado não conseguiu comprovar a veracidade desta prova, pois não autos não há laudo psicológico para validar o depoimento da vítima”. Sustenta ausência de fundamentação idônea do édito condenatório. Requer a absolvição do Recorrente e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade apontada com o retorno dos autos à origem para produção da prova (evento 35).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário. (evento 55)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em relação ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal de Justiça assentou que “Inicialmente, atenho-me à preliminar arguida pelo apelante, que, resumidamente, alegou o cerceamento de sua Defesa devido à inexistência de laudo psicológico da vítima, que serviria à comprovação de sua manipulação e da inverossimilhança de suas afirmações. Todavia, tais alegações não merecem prosperar. Note-se que durante a instrução criminal, a Defesa requereu a elaboração do laudo psicológico apenas na Resposta à Acusação (fls. 97/103). Posteriormente, não obstante a inexistência de manifestação judicial relativamente ao seu pedido, a Defesa se silenciou, anuiu como encerramento da instrução criminal, e, em suas alegações finais, não mais requereu a produção desta prova, mencionando, apenas, a sua importância para a elucidação dos fatos (fls. 187/200). Assim, certo dizer que se operou a preclusão”. (evento 1, fl. 158). 



    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, consignou que “a instância ordinária assentou que o patrono do réu silenciou ao longo da instrução do processo, não mais requerendo a elaboração do laudo psicológico, nem mesmo por ocasião das alegações finais, operando-se a preclusão. No mesmo sentido: (...)  2. A alegação de nulidade na elaboração do laudo pericial de avaliação psicológica da vítima é matéria afeta à preclusão. Assim, ‘Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova pericial e de cerceamento de defesa, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.’ (HC 214.920/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017). (...). Noutro enquadramento, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que o acusado praticou o delito de estupro de vulnerável, a desconstituição desta conclusão com a absolvição do paciente, demandaria exame detido e minucioso das provas constantes da ação penal, o que é vedado em habeas corpus. ”.



    Ressalto, nesse contexto, que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de referida nulidade a tempo e modo adequados, no caso, a suposta nulidade somente foi suscitada em preliminar de apelação, ou seja, extemporaneamente, pois “As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão” (RHC 133.530-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.10.2016), “O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão” (HC 148.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.5.2019).



    Ademais, entendo inviável o acolhimento da tese defensiva de inexistência de provas para condenação pelo crime de estupro de vulnerável. É da jurisprudência desta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.11.2019); [o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora